Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA SEM CAUTELA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA EXTEMPORÂNEA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito. O recorrente alega cerceamento de defesa, inexistência de culpa exclusiva e necessidade de reabertura da instrução para produção de provas. Requer a anulação da sentença ou o reconhecimento de culpa concorrente.
2. Fatos relevantes. Na inicial, o autor alega que trafegava pela faixa central da via quando teve a lateral traseira esquerda de seu veículo atingida por automóvel conduzido pelo réu, que realizava manobra de mudança de faixa, deslocando-se da faixa da esquerda para a central. Diante da ausência de contestação, aplicou-se a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC, sendo reconhecida a responsabilidade exclusiva do réu pela colisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contestação e a não realização da audiência de instrução configuram cerceamento de defesa; e (ii) saber se os elementos constantes dos autos permitem o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os documentos apresentados apenas em sede recursal não serão analisados, por configurarem inovação vedada, nos termos do art. 435 do CPC, salvo exceções legais não verificadas no caso.
5. Não se configura cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi devidamente orientado, em audiência de conciliação, quanto à necessidade de apresentar contestação no prazo legal, acompanhada das provas e da indicação de testemunhas. Ademais, sendo as provas constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do juízo, revela-se legítima a dispensa da audiência de instrução e julgamento, especialmente na ausência de requerimento expresso para a produção de prova oral.
6. O conjunto probatório constante dos autos — boletim de ocorrência, fotografias, conversas por aplicativo e orçamentos — é suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a responsabilidade exclusiva do recorrente.
7. A indenização arbitrada está devidamente fundamentada e amparada em três orçamentos apresentados, sendo razoável e proporcional ao dano sofrido.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Fica arbitrado o valor de R$ 986,97 (novecentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) ao advogado dativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 345.

Jurisprudência relevante citada: n/a